Tribunal: TJMT
Processo: 1000265-08.2019.8.11.0011
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000265-08.2019.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[WALTEIR BISPO DOS SANTOS - CPF: 245.329.911-53 (APELADO), LUCIMAR MORILHO SILVEIRA - CPF: 003.895.561-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIMAR MORILHO SILVEIRA - CPF: 003.895.561-06 (ADVOGADO), WALTEIR BISPO DOS SANTOS - CPF: 245.329.911-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS
E M E N T A

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO.

EMBARGADO:
WALTER BISPO DOS SANTOS
.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA
–OMISSÃO

–
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021
–
OMISSÃO EXISTENTE – VÍCIO SANADO -
RECURSO
ACOLHIDO
.

Embargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.
Presente
qualquer dessas hipóteses, devem ser
acolhidos e o vício sanado
.

Em se tratando de matéria de ordem pública, esta pode ser conhecível até mesmo de ofício
.

(...) “
A correção monetária e os
juros
de
mora
em desfavor da Fazenda
Pública
devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.º 113/2021, que previu, a partir de então, somente a incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e
juros
de
mora
” (N.U 1003191-81.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO
, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito
Público
e Coletivo, julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargo
s de Declaração apresentados pelo

Estado de Mato Grosso

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n.
100265-08.2019.8.11.0011
, que não conheceu do recurso de apelação apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
,
e deu parcial
provimento ao recurso
de apelação
apresentado por
Walter Bispo dos Santos
e
alterou
parcialmente a sentença
no que se refere a
o parâmetro do pensionamento para “até o fim da convalescença”, conforme redação do art. 950 do Código Civil, mantendo-se quanto a mais na integralidade a sentença objurgada.

A
Embargante assevera que o acórdão apres
entou vício de omissão, sobre o seguinte ponto
:

1.
Ausência
de

regulação dos termos de juros e correção monetária para se adequar à Emenda Constitucional 113/2021, não verificada na origem
.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o alegado v
ício
.

Por sua vez, o Embargado
não apresentou
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO.

EMBARGADO:
WALTER BISPO DOS SANTOS
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargo
s de Declaração apresentados pelo

Estado de Mato Grosso

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n.
100265-08.2019.8.11.0011, que não conheceu do recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, e deu parcial provimento ao recurso de apelação apresentado por Walter Bispo dos Santos e alterou parcialmente a sentença no que se refere a
o parâmetro do pensionamento para “até o fim da convalescença”, conforme redação do art. 950 do Código Civil, mantendo-se quanto a mais na integralidade a sentença objurgada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

1.
Da omissão
.

A
Embargante assevera que o acórdão apresentou vício de omissão sobre
a
regulação dos termos de juros e correção monetária para se adequar à Emenda Constitucional 113/2021, não verificada na origem.

Analisando o acordão embargado, verifica-se que, de fato,
apesar de não constituir matéria enfrentada no recurso de apelação, a regulação dos juros e correção monetária constitui matéria de ordem pública que pode ser conhecível, inclusive, de ofício, portanto,
estes embargos de declaração
devem ser acolhidos
.

Analisando os autos, verifica-se que a sentença objurgada não especificou os índices que devem ser usados para atualização do dano moral, especificando somente o marco temporal para incidência dos juros moratórios e correção monetária.

Já no que concerne aos lucros cessantes, somente especificou que a correção monetária deverá contar da data em que cada uma delas deveria ter sido paga
até o devido pagamento, acrescidas de juros de 1% ao mês, a contar da data do vencimento de cada mensalidade vencida.

Dessa forma,
faz-se necessário que, de ofício, seja readequada a condenação aos parâmetros fixados tanto pelos Tribunais Superiores como pela Emenda Constitucional n.º 113/2021, devendo a correção monetária e os juros de mora ser calculados com a observância dos Temas 810/STF e 905/STJ, até 08/12/2021 e, a partir daí, aplicar tão somente a taxa Selic como fator de atuali
zação monetária e juros de mora
, sem que isso implique violação ao princípio “non reformatio in pejus”, tendo em vista o caráter vinculativo desse entendimento, bem como por tratar-se de mat
éria de ordem pública.

Por essas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos

pelo

Estado de Mato Grosso
, e, via de consequência, retifico o acórdão de ID.
203359165

para fazer constar o trecho acima analisado
acerc
a da adequação dos parâmetros dos índices de
juros e correção monetária, mantendo as modulações temporais de incidência previstos na sentença
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024